Tribunal: STF
Processo: HC 266082
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 

    I. Caso em exame

    1. Paciente preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de receptação (art. 180 do CP).

    II. Questão em discussão

    2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

    III. Razões de decidir

    3. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Ressalte-se, em especial, que “a autoridade apontou a existência de uma suposta associação criminosa voltada à receptação e à comercialização de peças automotivas, destacando que o ora paciente ostenta antecedentes criminais, circunstância indicativa do risco de reiteração em novas ações criminosas”.

    4. Sob tal prisma, o art. 310, § 5º, I, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a prática reiterada de infrações penais pelo agente constitui circunstância apta a recomendar a decretação da prisão preventiva. De igual modo, o art. 312, § 3º, IV, do CPP — igualmente introduzido pela Lei 15.272/2025 — dispõe que devem ser considerados, na aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive em razão da existência de outros inquéritos ou ações penais em curso.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.